Tribunal: STF
Processo: ARE 1153562
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Não cabimento de interpretação que imponha majoração da verba honorária apenas na hipótese de interposição de recursos em instâncias diversas. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.